Tribunal: TJES
Processo: 5031194-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031194-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: AZEZILDA FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031194-56.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO:
AZEZILDA FERREIRA DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a. DECLARAR nulo o contrato de empréstimo no 471451145, no valor de R$ 14.749,82, com o seu consequente cancelamento, e determino que o réu se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. b. CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 31918894, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva. c. CONDENAR a BANCO BRADESCO S.A. a pagar a AZEZILDA FERREIRA DE OLIVEIRA o valor de: R$ 16.320,00 (dezesseis mil trezentos e vinte reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação. DETERMINAR a compensação parcial da quantia devida pelo BANCO BRADESCO S/A à d. AZEZILDA FERREIRA DE OLIVEIRA a título de danos materiais, com o valor residual de R$ R$ 9,73 (nove reais e setenta e três centavos) a ser devolvido pela autora ao banco réu.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). NESSE SENTIDO, SÃO CONFIRMADOS OS FUNDAMENTOS RELATIVOS À IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDE NO CASO DOS AUTOS E, POR CONSEGUINTE, DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CONSOANTE SÚMULA 479 DO STJ, MERCENDO DESTAQUE O SEGUINTE TRECHO DO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: "
(...) o banco requerido tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes, incluindo aí informar minuciosamente dados dos beneficiários das referidas transações, vínculos com as instituições bancárias entre outras, o que não restou demonstrado nos autos. O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicante, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Outrossim, a instituição financeira Requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se ainda que, com base nos documentos trazidos aos autos, a autora acreditava que estava se comunicando com o suporte do Requerido, tendo em vista que a conversa de ID 31772057, o que torno verossímil suas alegações. Dessa forma, é crível a alegação autoral de que ao realizar todos os procedimentos, os fez mediante vicio de consentimento, uma vez que a Requerente acreditava estar sendo orientado por prepostos do Requerido. Inegável, portanto, que o requerido agiu com desídia. Com efeito, a partir do momento em que a instituição financeira disponibiliza aos clientes a contratação de empréstimo, por meio de aplicativo, é certo que assume o risco do negócio, inclusive de contratações por fraudadores (...)
".
DE IGUAL MANEIRA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ALTERAÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. NO DETALHE, NÃO SE OLVIDA QUE, A PARTIR DA
ANÁLISE DA PETIÇÃO INICIAL E SEUS PLEITOS, A PARTE AUTORA LIMITA-SE A PRETENDER, A TÍTULO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO, O MONTANTE DE
R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais). NO ENTANTO
, É PRECISO CONSIDERAR QUE A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, NÃO DEMONSTRA NO AUTOS A SUSPENSÃO DOS REFERIDOS DESCONTOS INDEVIDOS E, NA FORMA RESSALTADA NO ATO SENTENCIAL, É PRECISO CONSIDERÁ-LOS NO DECORRER DO TRÂMITE PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART. 323 DO CPC. POR ÚLTIMO, CONFIGURADA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, ENCONTRA-SE ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(5).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)